Tribunal: TRF3
Processo: 0003997-59.2011.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
364/366)

0003997-59.2011.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECORRÊNCIA LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A conversão do auxílio-doença em outro benefício previdenciário em decorrência do mesmo fato, nos termos da legislação vigente (arts. 42 e 62 da Lei no 8.213/91), não afasta a responsabilidade do réu e é decorrência legal quando apurada a incapacidade permanente e a insuscetibilidade de reabilitação profissional do segurado.

2. Atenta contra o princípio da economia processual impor à autarquia previdenciária que mobilize a máquina judiciária para ingressar com nova demanda regressiva, visando o ressarcimento ao erário dos valores despendidos pela concessão de benefício correlato e oriundo do mesmo ato ilícito.

3. Adotar posição contrária seria amputar a possibilidade de se buscar em regresso a indenização dos responsáveis em caso de conversão de benefício previdenciário, na med

Inteiro teor:
364/366)

0003997-59.2011.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECORRÊNCIA LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A conversão do auxílio-doença em outro benefício previdenciário em decorrência do mesmo fato, nos termos da legislação vigente (arts. 42 e 62 da Lei no 8.213/91), não afasta a responsabilidade do réu e é decorrência legal quando apurada a incapacidade permanente e a insuscetibilidade de reabilitação profissional do segurado.

2. Atenta contra o princípio da economia processual impor à autarquia previdenciária que mobilize a máquina judiciária para ingressar com nova demanda regressiva, visando o ressarcimento ao erário dos valores despendidos pela concessão de benefício correlato e oriundo do mesmo ato ilícito.

3. Adotar posição contrária seria amputar a possibilidade de se buscar em regresso a indenização dos responsáveis em caso de conversão de benefício previdenciário, na medida em que é assente na jurisprudência o entendimento de não considerar reaberto o prazo prescricional em razão da concessão de outro benefício, por atingir o fundo do direito, ou seja, a pretensão de ressarcimento de todos os valores relacionados ao mesmo acidente do trabalho.

4. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003997-59.2011.4.03.6119

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO PAES MOREIRA - SP257343-A

APELADO: JOSE AIRTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: MARIA PAULA BANDEIRA SANCHES - SP89044-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003997-59.2011.4.03.6119

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO PAES MOREIRA - SP257343-A

APELADO: JOSE AIRTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: MARIA PAULA BANDEIRA SANCHES - SP89044-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de ação regressiva proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra José Airton de Oliveira & Cia LTDA - EPP, em que pretende o ressarcimento ao erário público pelas verbas despendidas com o pagamento de benefício previdenciários decorrente de acidente de trabalho causado pelo descumprimento das normas de segurança do trabalho.

Processado regularmente o feito, sobreveio sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de Guarulhos, dando parcial provimento ao pedido formulado na inicial, a fim de condenar a parte ré ao ressarcimento dos valores pagos a título de auxílio-doença, parcela vencidas e vincendas, em decorrência do acidente de trabalho sofrido por Wimbledon Domingos Duarte dos Santos, devidamente atualizados pelos índices previstos no Manual de Cálculo do Conselho da Justiça Federal.

Apela o INSS. Requer a reforma parcial da sentença, buscando, em síntese, a condenação da empresa responsável ao ressarcimento das parcelas decorrentes da conversão do auxílio-doença em outro benefício previdenciário, em razão da limitação física imposta ao segurado, desde que tenha origem no mesmo infortúnio.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003997-59.2011.4.03.6119

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO PAES MOREIRA - SP257343-A

APELADO: JOSE AIRTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: MARIA PAULA BANDEIRA SANCHES - SP89044-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

De antemão, importante destacar que, sem a interposição voluntária de recurso da parte ré, resta sacramentada a sua responsabilização em virtude do acidente de trabalho que vitimou o segurado Wimbledon Domingos Duarte dos Santos.

Remanesce, agora, apreciar o pedido recursal do INSS.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela Autarquia in verbis:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré ao ressarcimento do montante pago a título de auxílio-doença em decorrência do acidente de trabalho sofrido em 14/12/2006 por WIMBLEDON DOIMNGOS DUARTE DOS SANTOS, inclusive aqueles que eventualmente venceram durante a tramitação da ação, e enquanto perdurar a obrigação do INSS ao pagamento do aludido benefício [...] (Num. 83073276 - Pág. 34)

Contra esta decisão, opõe-se parcialmente o INSS.

Pretende, fundamentalmente, que o título judicial compreenda de forma expressa a condenação da empresa responsável não somente ao ressarcimento das parcelas vencidas e vincendas relativas ao auxílio-doença, mas, inclusive, das parcelas correspondentes a outros benefícios previdenciários que porventura forem concedidos ao segurado em razão das lesões causadas pelo acidente.

Com efeito, a conversão do auxílio-doença em outro benefício previdenciário em decorrência do mesmo fato, nos termos da legislação vigente (arts. 42 e 62 da Lei no 8.213/91), não afasta a responsabilidade do réu e é decorrência legal quando apurada a incapacidade permanente e a insuscetibilidade de reabilitação profissional do segurado.

Atenta contra o princípio da economia processual impor à autarquia previdenciária que mobilize a máquina judiciária para ingressar com nova demanda regressiva, visando o ressarcimento ao erário dos valores despendidos pela concessão de benefício correlato e oriundo do mesmo ato ilícito.

Ademais, adotar posição contrária seria amputar a possibilidade de se buscar em regresso a indenização dos responsáveis em caso de conversão de benefício previdenciário, na medida em que é assente na jurisprudência o entendimento de não considerar reaberto o prazo prescricional em razão da concessão de outro benefício, por atingir o fundo do direito, ou seja, a pretensão de ressarcimento de todos os valores relacionados ao mesmo acidente do trabalho.

Nesse sentido, consolidado o entendimento desta Primeira Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AÇÃO REGRESSIVA. INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EMPREGADOR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DO PRIMEIRO BENEFÍCIO. POSTERIOR CONVERSÃO. IRRELEVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 3. Restou evidente que a decisão embargada consignou expressamente que termo inicial do prazo prescricional, deve ser computado a partir da data de concessão do primeiro benefício, momento em que exsurge para a autarquia previdenciária a pretensão de se ressarcir dos valores despendidos no pagamento de benefício em favor do segurado ou seus dependentes. 4. Com a concessão deste benefício, nasceu a pretensão do INSS à recomposição dos valores despendidos a este título, sendo certo que a conversão do benefício em outro, aposentadoria por invalidez, foi causada pela posterior constatação do caráter definitivo da incapacidade do segurado, situação que não toca diretamente à relação jurídica firmada entre a empregadora ré e a autarquia previdenciária e, portanto, em nada altera o curso do prazo prescricional ora discutido. (...) (TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2158408 - 0002302-36.2013.4.03.6140, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 04/09/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/09/2018).

Portanto, a pretensão do INSS deve ser acolhida.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para que dar integral provimento à demanda, garantindo ao INSS a possibilidade de exigir eventuais valores decorrentes de outros benefícios previdenciários, desde que oriundos do infortúnio descrito na inicial, que venham a ser concedidos ao segurado.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECORRÊNCIA LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A conversão do auxílio-doença em outro benefício previdenciário em decorrência do mesmo fato, nos termos da legislação vigente (arts. 42 e 62 da Lei no 8.213/91), não afasta a responsabilidade do réu e é decorrência legal quando apurada a incapacidade permanente e a insuscetibilidade de reabilitação profissional do segurado.

2. Atenta contra o princípio da economia processual impor à autarquia previdenciária que mobilize a máquina judiciária para ingressar com nova demanda regressiva, visando o ressarcimento ao erário dos valores despendidos pela concessão de benefício correlato e oriundo do mesmo ato ilícito.

3. Adotar posição contrária seria amputar a possibilidade de se buscar em regresso a indenização dos responsáveis em caso de conversão de benefício previdenciário, na medida em que é assente na jurisprudência o entendimento de não considerar reaberto o prazo prescricional em razão da concessão de outro benefício, por atingir o fundo do direito, ou seja, a pretensão de ressarcimento de todos os valores relacionados ao mesmo acidente do trabalho.

4. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, para dar integral provimento à demanda, garantindo ao INSS a possibilidade de exigir eventuais valores decorrentes de outros benefícios previdenciários, desde que oriundos do infortúnio descrito na inicial, que venham a ser concedidos ao segurado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.